Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência admonitória. Apenado intimado pessoalmente. Desídia.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ao apenado que, intimado pessoalmente, reiteradas vezes, para comparecer à audiência admonitória, e cientificado que o não comparecimento poderia resultar na conversão da pena em privativa de liberdade, não compareceu nem apresentou justificativa.
3 - Agravo não provido.